Tribunal: TJDFT
Processo: 0753153-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. VALORAÇÃO DA PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EMISSÃO DE CHEQUES COMO GARANTIA. TÍTULOS PRESCRITOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE. PROVA DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE APENAS DAS EMPRESAS EMITENTES. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato de mútuo verbal, sob o fundamento de ausência de comprovação do empréstimo e do correspondente inadimplemento. O autor alegou que emprestou valores aos réus, garantidos por cheques, e que houve descumprimento da obrigação de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a eventual incorreção na valoração das provas pelo julgador configura error in procedendo a justificar a anulação da sentença; (ii) verificar se houve comprovação da existência do contrato de mútuo verbal e o inadimplemento da obrigação por parte dos réus, de modo a justificar a procedência da ação de cobrança.
III. Razões de decidir
3. A eventual incorreção da valoração da prova pelo julgador não traduz error in procedendo a justificar a nulidade de sentença, podendo, se for o caso, tratar-se de error in judicando, o que deve ser examinado no mérito do apelo.
4. O acordo verbal pode ser comprovado por meio de documentos como cheques e mensagens eletrônicas que reconheçam a dívida.
5. No caso, não há indícios de circulação das cártulas e o fato de estarem com o autor/apelante reforça a versão fática de que foram emitidos pelas empresas apeladas para garantir o mútuo verbal avençado entre as partes.
6. Os mencionados cheques fazem prova da existência do mútuo verbal e do crédito do apelante para com as empresas rés.
7. A responsabilidade pelo pagamento do contrato recai sobre as empresas emissoras de cheques, não se estendendo aos sócios que atuaram como representantes legais.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 111, 265 e 586; CPC/2015, arts. 373, I, e 785; Lei 7.357/85, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1237043, 0700491-15.2019.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03/11/2020, DJe 05/04/2020; TJDFT, Acórdão 1213067, 0012958-87.2016.8.07.0001, Rel. Des. Josafá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 11/06/2019, DJe 14/11/2019; TJDFT, Acórdão 1195626, 0719418-15.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21/08/2019, DJe 30/08/2019.